Tribunal: TJPA
Processo: 0015638-82.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015638-82.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEBASTIAO OLIVEIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
1. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 2. O depoimento da vítima, quando isolado do conjunto probatório e não confirmado em juízo, não é suficiente para embasar um decreto condenatório.3. Por mais probo que o policial possa ser, não é permitido que o decreto condenatório se baseie unicamente em depoimento de policial que não presenciou os fatos, visto que patente a falta de robustez da prova. Precedentes
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tratam-se de apelação interposta pel
o Ministério Público,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Belém
/PA, que absolveu
SEBASTIÃO OLIVEIRA BARROS pela suposta prática do crime previsto no artigo
157, §2º, I e II, do CP.

Na peça acusatória, distribuída no dia
24.09.2014 (id Num. 5116604 - Pág. 2/4)
, há,
ipsis litteris
:

“Narra o inquérito policial, base da presente denúncia, que no dia 14/08/2014, em torno das 11h30min, a vítima Nickolle Ribeiro Melo encontrava-se no Posto de Saúde do Tapanã, seu local de trabalho, ocasião em que foi abordada e tomada de assalto pelo denunciado Sebastiao Oliveira Barros e seu comparsa, quando estava no interior de seu consultório, os quais entraram fazendo passarem por pacientes. Enquanto o outro meliante segurava a porta do consultório, o denunciado Sebastiao Oliveira Barros, almejando intimidar e subtrair os pertences da vítima, levantou sua camisa e mostrou o cabo de uma faca que portava na cintura, dizendo que não queria atendimento médico, mas sim seus pertences, foi quando compeliu a vítima a entregar tudo o que tinha, subtraiu sua CARTEIRA AREZZO, DE COR PRETA, A QUAL CONTINHA SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS, CARTÕES DE BANCO E CARTÕES DE CRÉDITO, R$ 120. 00 (CENTO E VINTE REAIS) EM EPÉCIE, UM RELÓGIO E UM CORDÃO EM OURO, UM CURVEX DE CLIOS, BEM COMO UM IPHONE 5S, tendo após o ato, em companhia de seu comparsa, empreendido fuga. Assim, policiais militares que estavam de serviço na VTR 1013, ao realizarem ronda pelo Parque União, perceberam quando dois indivíduos estavam sendo perseguidos por populares, foi quando em ato continuo resolveram realizar a abordagem dos mesmos, contudo, apesar das diligências empreendidas, lograram êxito somente na detenção do denunciado, o qual informou onde havia jogado a "res ", tendo em vista que seu comparsa conseguiu fugir quando pulou um muro.

Após a prisão em flagrante, o denunciado foi conduzido a Seccional, para os devidos fins, tendo a vítima, após ser comunicada do ocorrido e se dirigido à mesma reconheceu o denunciado como um dos autores do delito em comento. As testemunhas Marcio Nogueira Guerreiro e Daniele dos Santos Campos relataram em seus depoimentos na Delegacia de Polícia às fls. 05 e 06, respectivamente, que em companhia do denunciado e seu comparsa havia mais um indivíduo que, apesar de não ter entrado no consultório da vítima para a prática do crime, ficou esperando os mesmos saírem do consultório, para empreenderem fuga juntos. Ademais, cumpre salientar que tanto na Delegacia de Polícia à fl. 07., quanto na ocasião do flagrante delito, o denunciado confessou o crime, ressaltando ainda que agiu em conluio com seu comparsa no cometimento do delito, bem como que se utilizou de uma arma branca, tipo faca, para sua consumação.”

Recebimento da denúncia
em 03.10.2014, id Num. 5116604 - Pág. 10.

Resposta à Acusação
, id Num. 5116606 - Pág. 8/11.

Termo de Audiência
em 30.001.2017, através de mídia áudio visual, id Num. 5116607 - Pág. 7.

Memoriais do Ministério Público
, id Num. 5116607 - Pág. 7/9, pugnando pela procedência da denúncia.

O acusado apresentou Alegações Finais, id Num. 5116608 - Pág. 10/18, requerendo sua absolvição por insuficiência de prova ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de furto tentado, ou, que seja aplicada a pena no mínimo legal e regime prisional mais favorável.

Certidão judicial criminal positiva
, id Num. 5116608 - Pág. 19/20.

Sentença prolatada na data de 30.10.2018, id Num. 5116609 - Pág. 1/9, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, absolvendo o réu SEBASTIÃO OLIVEIRA BARROS da imputação que Ihe foi feita nos presentes autos (art. 386, inciso VIl, CP).

O Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, id Num. 5116609 - Pág. 11, requerendo, em suas razões, a reforma da sentença para condenar o acusado pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

O réu apresentou Contrarrazões, id Num. 5116610 - Pág. 1/4, pleiteando a manutenção da sentença de primeiro grau.

Instada a se pronunciar como
custos legis
,
a d. Procuradoria de Justiça
emitiu parecer
, id Num. 5116611 - Pág. 2/6, pelo parcial provimento do recurso, para condenar o réu nas sanções previstas pela prática do crime do artigo 157, §2º, II, do CP.

Juntada de mídia, id Num. 5137688 - Pág. 1 a id a id Num. 5137710 - Pág. 1.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos, por conseguinte.

Sem preliminares, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

Conforme relatado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação contra sentença que absolveu o acusado
SEBASTIÃO OLIVEIRA BARROS.

O Juiz
a quo
concluiu pela ausência de provas para condenação, ressaltando que não há o auto de reconhecimento, bem como não houve a ratificação em Juízo do depoimento da vítima realizado perante autoridade policial.

O Ministério Público alega que o depoimento da testemunha é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime, e que os elementos de informações devem ser considerados quando em consonância com as provas colhidas na fase instrutória.

Afirma que o réu teria confessado o crime e que foi encontrado com parte da res furtiva.

Finalizou suas razões aduzindo que o ônus da prova é do acusado, que não se desincumbiu de comprovar sua inocência.

Respeita-se o entendimento do Ministério Público,
data venia
, todavia entende-se que os requisitos legais para uma condenação não estão configurados no caso em análise, vez que se tem como elemento probatório produzido na fase judicial tão somente os testigos dos policiais que atenderam a ocorrência, que não presenciaram o ocorrido, pois que a vítima não foi localizada para prestar depoimento em juízo.

Nesse sentido, colaciono julgado acerca do tema:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA E PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AMEAÇA (ARTIGOS 140, § 3º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. - Não é possível condenar o agente com base exclusivamente na prova oral colhida na fase indiciária e não confirmada por nenhum elemento concreto em Juízo. Incide o art. 155 do Código de Processo Penal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa ( CF, art. 5º, LV). - Parecer da PGJ pelo conhecimento e o provimento do recurso. - Recurso conhecido e desprovido (TJSC, Apelação Criminal n. 0002309-60.2015.8.24.0022, de Curitibanos, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 29-11-2018).

É cediço que, a teor do disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal,
"
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
".

Destarte, o ordenamento jurídico pátrio não autoriza a prolação de édito condenatório com base em provas produzidas unicamente em sede de inquérito policial, sendo necessária a confirmação inequívoca nas provas produzidas perante o Juízo, fase na qual é garantida ao acusado a observância dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Rogando vênia ao entendimento do Ministério Público, ainda que o policial militar ouvido em juízo tenha confirmado que o acusado confessou o crime, a referida testemunha não presenciou os fatos narrados na denúncia.

É de bom alvitre ressaltar que a confissão não foi sustentada na fase instrutória.

Nesta senda, é pacificado o entendimento de que nem mesmo a confissão do acusado realizada na fase inquisitorial possui o condão de, por si só, fundamentar a sentença condenatória:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO EM SEDE INQUISITORIAL. DESENTRANHAMENTO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.[...] III - Ademais, nos termos do que dispõe o art. 155, do Código de Processo Penal, "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Em outras palavras, ainda que o recorrente confessasse o crime em sede inquisitorial, tal elemento jamais poderia supedanear, isoladamente, a sua condenação, o que denota ainda mais a ausência de prejuízo no caso concreto.Recurso ordinário desprovido ( RHC 72.929/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 22/02/2017).

Com efeito, a materialidade do delito não foi contestada e encontra-se fartamente comprovada através do auto de prisão em flagrante, id Num. 5116594 - Pág. 5, boletim de ocorrência, id Num. 5116595 - Pág. 3, auto de apreensão, id Num. 5116596 - Pág. 6, e termo de restituição, id Num. 5116596 - Pág. 7.

A autoria, contudo, não restou suficientemente comprovada pela prova produzida em juízo, remanescendo sérias dúvidas quanto ao envolvimento do acusado no evento delituoso.

A vítima não compareceu à Audiência de Instrução e Julgamento redesignada para várias vezes, por não ter sido possível realizar a sua intimação, apesar das inúmeras tentativas, consoante certidões de id Num. 5116606 - Pág. 21, Num. 5116607 - Pág. 16, Num. 5116607 - Pág. 26, Num. 5116607 - Pág. 28, Num. 5116607 - Pág. 30, que culminou na desistência de sua oitiva, pelo Ministério Público, id Num. 5116607 - Pág. 33.

Ademais, o Ministério Público relata que a vítima reconheceu o acusado, porém, não há, nos autos, auto de reconhecimento formalizado.

De fato, havendo flagrante e, tendo a vítima comparecido em delegacia, não há motivo para a não realização da diligência em questão.

Um Condenação não pode ser fundamentada em reconhecimento realizado em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.

Ressalto, ainda, que a Res Furtiva não foi encontrada com o acusado.

Segundo depoimento prestado pelo policial que atuou na diligência, o acusado teria indicado onde estavam os pertences da vítima.

Porém, tal fato, por si só, não determina a autoria do delito. Conforme entendimento do Juízo
A Quo
, inúmeras possiblidades podem justificar a indicação do local onde se encontrava a res furtiva. Sem a coadunação contundente de outras provas, não se extingue as dúvidas quanto à autoria.

Resta, no mais, meras conjecturas de onde não é possível se extrair a certeza necessária para embasar um decreto de condenação.

Com essas considerações, apesar de existirem indícios de que o apelante tenha praticado a infração cuja autoria está o Ministério Público a lhe imputar, tais indícios não se converteram no curso da instrução criminal em prova segura e inconteste para dar a certeza que é necessária ao decreto condenatório.

Ressalto que o inquérito policial é peça meramente informativa, cuja função precípua é fornecer elementos para o órgão acusador formar sua opinio delicti. A certeza necessária para a formação de um juízo condenatório somente pode ser alicerçada em prova judicializada, submetida ao crivo dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Não se desconhece, aqui, a existência de fortes indícios acerca da possível ocorrência crimes que são imputados ao apelante. Todavia, o conjunto probatório produzido nos autos - sobretudo perante o Juízo - não está apto a esclarecer, repita-se - com a necessária segurança que uma condenação criminal exige - qual foi a exata dinâmica dos fatos, devendo incidir,
in casu
, o princípio do
in dubio pro reo
.

A condenação do réu com base exclusivamente em depoimento da vítima na fase inquisitorial, não confirmado por qualquer elemento probatório produzido em Juízo, fere não apenas a presunção de inocência prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, mas também a regra de divisão do ônus da prova prevista pelo art. 156 do CPP , o Princípio do
in dubio pro reo
, bem como o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos, por força do art. 93 , inciso IX , da Constituição Federal .

Assim, cabia ao Ministério Público o ônus probatório, o qual não se desincumbiu de produzir, sob o crivo do contraditório, as provas suficientes para embasar uma condenação

Conclui-se, assim, que o contexto probatório está insanavelmente contaminado pelo caráter da fragilidade (ausente prova suficiente para enseja uma condenação – art. 386, VI, CP), não havendo outra saída senão manter o juízo absolutório proferido ordinariamente.

DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É O VOTO.

Belém, 28/08/2023